Tribunal: STF
Processo: RE 866488
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre o enquadramento do contribuinte como segurado especial ou ainda como não exercente de atividade em regime de economia familiar, porquanto necessário o reexame do conjunto fático probatório, providência vedada nos termos da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.